Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-81.2016.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001268-81.2016.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO - CPF: 452.403.881-72 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
– ART. 98, §3o DO CPC – OMISSÃO – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Entretanto, o acórdão embargado de fato é omisso em relação
a
o que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, cujo vício deve ser sanado sem atribuir-lhe efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001268-81.2016.8.11.0023

EMBARGANTE:
CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO

EMBARGADA:

UNIVERSO ONLINE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO
, em face do acórdão de Id. 103248477 que, por unanimidade, desproveu o recurso manejado pelo ora embargante,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, da qual decorreu os descontos indevidos na conta corrente do autor, bem como determinou a devolução, em dobro, dos valores comprovadamente descontados acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

O embargante aponta ter havido omissão ante a ausência de pronunciamento acerca
do pedido para que fosse também excluída a condenação em sucumbência recíproca e custas processuais, na medida em que é beneficiário da justiça gratuita.

Ainda afirma que quanto a ausência de condenação da ora embargada ao pagamento de indenização por danos morais,
“o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, nos termos do artigo 6a. Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa nos termos do artigo 14 do CDC, o que não foi apreciado”
(sic).

Requereu seja sanado o vício apontado para
“analisar o pedido de exclusão de sucumbência reciproca e custas processuais, tendo em vista a justiça gratuita concedida, ainda a condenação em danos morais, diante da demonstração de tentativa de resolver administrativamente”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada no Id. 104945990, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO
,
em face do acórdão de Id. 103248477, cuja ementa foi assim definida,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por serviço de internet não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material.”

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato é omisso em relação
a
o que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, de modo que a despeito da condenação em sucumbência recíproca ter sido fixada de forma acertada, não houve a determinação pelo magistrado
a quo
de suspensão da exigibilidade com relação ao mesmo, de modo que devem ser acolhidos os aclaratórios neste ponto.

Entretanto, quanto à insurgência recursal do embargante, no que tange a ausência de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, razão não lhe assiste, porquanto o acórdão embargado fora devidamente fundamentado no sentido de que a questão posta se trata de mero dissabor e não enseja a reparação por dano moral.

Logo, quanto a esta última insurgência, pelas razões expendidas pelo autor/apelante, ora embargante, é nítido o seu intuito de rediscussão da matéria que lhe foi desfavorável tanto no primeiro grau como no juízo
ad quem
, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido, o seguinte Precedente da Corte Cidadã: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/08/2019, DJe 28/08/2019.

Dessa forma
ACOLHO, em parte
, os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos modificativos,
para determinar a suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem, por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021